Tribunal: TJDFT
Processo: 0012010-37.2005.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0012010-37.2005.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO ALBERTO BOQUADY, ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, CICERA BEZERRA MILHOMEM, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, JOAO EDUARDO FIRME, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, MAURICIO PALMEIRA DE SOUSA, MERSIA MELLO MEIRELLES, NADIA FERREIRA PENNA, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SILMAR BATISTA LACERDA, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de pedido de habilitação (ID 29269284) de Tereza Cristina Levy Boquady, Rogério Levy Boquady e Ricardo Levy Boquady como sucessores dos direitos creditórios pertencentes a Antônio Alberto Boquady. Para tanto, os peticionantes colacionaram a certidão de óbito (ID 29269286), o formal de partilha (ID 29269288, p. 1), a prévia sentença homologatória da partilha (ID 29269288, p. 6), bem assim a petição de arrolamento que embasou o decisório do magistrado singular (ID 29269288, p. 3) e demais instrumentos procuratórios. É o relato do necessário. Decido. Tenho que os documentos coligidos pelos peticionantes demonstram com suficiência o direito ao recebimento da verba creditícia constituída nestes autos em favor do genitor falecido, Antônio Alberto Boquady, porquanto a partilha se perfectibilizou com a constituição do montante proveniente do MSG 2255/90 (ID 8883427) em benefício da prole (Rogério Levy Boquady, Ricardo Levy Boquady e Tereza Cristina Levy Boquady - ID 29269288, p. 4). Ao exposto, defiro o pedido formulado no petitório de ID 29269284. Comunique-se ao juízo da COORPRE. Sem embargo, à Serventia, a fim de que promova o cadastramento dos sucessores habilitados, bem assim da advogada Dra. Natália Ribeiro Levy Boquady, OAB/DF 61.916, conforme requerido. Após, volvam os autos ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2021 15:47:49. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador